Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CIRURGIA. RISCO NÃO COMPROVADO. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRAZO DISPOSTO NO ENUNCIADO 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA E DE FUMAÇA DO BOM DIREITO.

1. Agravo de instrumento em que o Agravante pretende a concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgia.

2. Conforme consta no documento de ID 188397469 - Pág. 4 do processo principal, o Agravante foi inserido na fila de espera para a realização de cirurgia em 27/12/2023 com risco verde – não urgente. Embora o Agravante alega que tal risco tenha sido inserido com erro, apenas apresentou documento de 21/02/2024 com requerimento de alteração de risco verde para vermelho – urgente. Segundo o documento de ID 188397469 - Pág. 2, não há risco de vida, embora exista sofrimento severo.

3. Os documentos juntados não demonstram risco de vida ou de lesão permanente ao agravante, de modo que não há perigo da demora.

4. O Enunciado No 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ determina que, o tempo de espera superior a 180 (cento e oitenta) dias é considerado excessivo para cirurgias. Tal prazo ainda não restou superado, podendo se aguardar o julgamento de mérito em sentença, pelo que não se constata a fumaça do bom direito para a concessão do agravo e da tutela pretendida.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a decisão recorrida. Sem custas e sem honorários.